Tribunal: TJPA
Processo: 0801956-74.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-27

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801956-74.2022.8.14.0133

APELANTE: MARILENE CARDOSO SOARES, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, MARILENE CARDOSO SOARES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

RELATÓRIO

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CIVEL Nº: 0801956-74.2022.8.14.0133

COMARCA DE ORIGEM: MARITUBA

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - OAB RJ110501-A

APELANTE: MARILENE CARDOSO SOARES

ADVOGADO: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando o Banco do Brasil ao pagamento de danos materiais no valor de de R$ 13.013,98, em virtude de vícios estruturais em imóvel adquirido no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, e indeferindo o pleito de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As principais questões em discussão consistem em: verificar a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por vícios construtivos no imóvel financiado e avaliar a ocorrência de danos morais passíveis de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

·

Configurada a legitimidade passiva do Banco do Brasil, agente executor do programa habitacional e representante do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, responsável pela fiscalização da obra.

·

Comprovados os vícios construtivos e o nexo causal, impõe-se a responsabilização objetiva do agente executor, nos termos do art. 14 do CDC.

·

Ausência de prova de violação à dignidade da autora em grau a justificar indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

9. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

O Banco do Brasil, ao atuar como agente executor do programa habitacional e representante do FAR, possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos.

2.

A existência de vícios construtivos que não tornam o imóvel inabitável, por si só, não caracteriza dano moral indenizável.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Recursos interpostos, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DO BRASIL SA

e MARIZETE RODRIGUES MODESTO, em face da r. sentença (Id. 24201312), prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARITUBA que, nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS movida em desfavor do BANCO DO BRASIL SA,

julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, deferindo a gratuidade de justiça ao autor; condenando, o requerido ao pagamento de danos matérias no valor de R$ 13.013,98 (treze mil e treze reais e noventa e oito centavos)

referente aos reparos necessários no imóvel adquirido por meio do programa MINHA CASA MINHA VIDA e indeferiu o pedido de danos morais.

Consta na inicial que a autora por intermédio do programa MINHA CASA MINHA VIDA adquiriu imóvel através de Contrato de Compra e Venda e Mútuo com Obrigações e Alienação Fiduciária em Garantia com a Requerida, sob o nº 413.202.292. Aponta que tempos depois de adentrar ao imóvel surgiram inúmeros defeitos na estrutura do imóvel, que foram identificados e quantificados por engenheiro competente como vícios que ocorreram na construção do empreendimento.

Assim, considerando a responsabilidade do Banco ante a sua atuação como agente financiador e fiscalizador da obra pugna pela indenização por danos materiais no valor R$ 13.013,98 (treze mil e treze reais e noventa e oito centavos) e danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Banco do Brasil apresentou contestação alegando, resumidamente, ausência de interesse de agir por não ter praticado ator deletérios ao autor, bem como a sua ilegitimidade passiva posto que quem responde pela integridade das unidades alienadas, inclusive das áreas comuns é a construtora DIRECIONAL ENGENHARIA S.A, não respondendo solidariamente junto a mesma.

Por fim, apontou a incompetência da Justiça Estadual para o julgamento do feito uma vez que o Fundo de Arrendamento Residencial é composto de ativos financeiros provindos do Governo Federal, assim, defende a existência de litisconsórcio passivo necessário e o interesse da Caixa Econômica Federal na lide.

Para mais, alegou que não cabe aos autos a aplicação do código de defesa do consumidor, bem como que prestou o seu serviço de maneira correta não devendo a ele ser imputado ao pagamento de indenização seja por dano moral ou material. (ID n° 24201272)

Na sentença o juízo de origem reconheceu a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo haja visto a sua obrigação de fiscalizar a obra, apontou ainda que não vislumbra a ocorrência de litisconsórcio necessário com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL posto que esta não faz parte do contrato realizado entre as partes, e em relação a Construtora pontua que o banco poderá cobrar em eventual ação de regresso caso assim deseje, uma vez que é uma faculdade da parte autora escolher quem estará no polo passivo da lide.

Nessa perspectiva, reconhece a relação de consumo entre as partes e condena a instituição financeira ao pagamento do dano material e indefere o pedido de dano moral.

Inconformada, a Instituição Financeira requerida, Banco do Brasil, interpôs o presente recurso de Apelação no ID n° 24201315, requerendo a reforma da sentença e defendendo a mesma preliminar de ilegitimidade passiva da contestação.

A parte autora também apresentou recurso de Apelação pugnando pelo reconhecimento do Dano Moral, bem como a condenação do banco em montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões do Banco réu (ID n°

24201324).

Contrarrazoes da parte autora (ID n°

24201325).

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

É o breve relatório com apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

V O T O

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Adianto que a sentença não merece reforma.

DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL

Quanto à alegada ilegitimidade passiva, entendo, igualmente, que não merece acolhimento.

Inicialmente, entendo como necessário destacar a legitimidade passiva do Banco para responder pelos vícios de obra identificados na construção. No presente caso, restou incontroverso que o imóvel foi adquirido pela autora por meio de Contrato de Compra e Venda e Mútuo com Alienação Fiduciária, com cláusula expressa de representação do FAR pelo Banco do Brasil, o qual não atuou apenas como agente financeiro, mas como executor direto da política pública de habitação, assumindo responsabilidade pela comercialização e fiscalização da obra.

Conforme bem destacado na sentença, o Banco, ao assumir papel ativo na execução do programa habitacional, responde solidariamente pelos vícios construtivos verificados no imóvel adquirido, conforme reconhecido pela jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL
. Autora que é adquirente de imóvel do programa 'Minha Casa Minha Vida' e busca a responsabilização do requerido por danos decorrentes de vícios construtivos, bem como o recebimento de indenização por danos morais. Sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva do 'Banco do Brasil'. Inconformismo. Acolhimento. Requerido que, no caso em tela, não figura como simples agente financeiro, mas como representante do 'Fundo de Arrendamento Residencial', que é responsável por eventuais danos físicos constatados no imóvel, nos termos do art. 6º-A, inciso III da Lei nº 11.977/2009. Legitimidade passiva configurada. Precedentes deste Tribunal e do STJ em casos semelhantes. Feito que não está em condições de julgamento, sendo necessária produção de provas. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem. RECURSO PROVIDO”. (v. 37053). (TJ-SP - AC: 10392855920198260602 SP 1039285-59.2019 .8.26.0602, Relator.: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 18/08/2021, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2021).

RESPONSABILIDADE CIVIL. IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. BANCO DO BRASIL . INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FEDERAL EXECUTORA DE PROGRAMA DE MORADIA NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL  FAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CARACTERIZADA.
1 . A responsabilidade da instituição financeira em relação a vícios de construção ou atraso na entrega da obra dependerá das circunstâncias em que se verifica sua intervenção nos seguintes termos: a) inexistirá, se atuar como agente financeiro em sentido estrito; b) existirá, se atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda (Precedente STJ, REsp n. 1102539, Rel. Min. Maria Isabel Galotti, Quarta Turma) . 2. O Banco do Brasil atua como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda, já que o imóvel está vinculado ao Fundo de Arrendamento Residencial - FAR, verificando-se dos autos que as partes celebraram o "Contrato Particular, com efeito de Escritura Pública, de Venda e Compra Direta de Imóvel Residencial com Alienação Fiduciária do Imóvel, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV - Recursos FAR", cujo objeto era a compra de uma unidade residencial situada no Município de Rio Branco. 3. No contrato o Banco do Brasil consta como representante do Fundo de Arrendamento Residencial  FAR, na qualidade de instituição financeira oficial federal executora do Programa Minha Casa, Minha Vida  PMCMV, na forma do Decreto n . 7.499/2011 (p. 108  item 1, A). 4 . Sendo, portanto, cabível a responsabilidade do Banco do Brasil por eventuais vícios construtivos verificados no imóvel objeto do contrato, motivo pelo qual não há que se falar em ilegitimidade passiva. 5. Recurso Provido. (TJ-AC - AC: 07026212420208010001 Rio Branco, Relator.: Des . Francisco Djalma, Data de Julgamento: 18/06/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 18/06/2021)

Indefiro a preliminar pelas fundamentações constantes da sentença e neste julgado.

DA IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE

O juízo de origem deferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, em sede recursal o banco réu impugnou a concessão de gratuidade, esta deveria vir acompanhada de elementos probatórios que demonstrem a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos para a concessão do referido benefício assistencial.

No caso em tela o banco se limitou a argumentar genericamente que a parte autora não faz jus a gratuidade, portanto, estando até o presente momento, ausentes provas que contrariem a condição de necessitado, deve ser mantido o benefício assistencial deferido.

DO DANO MATERIAL

O laudo técnico constante nos autos é claro ao apontar vícios que comprometem a estrutura do imóvel, sendo o montante indenizatório proporcional aos danos detectados.

Além disso, observa-se que o laudo técnico não foi impugnado especificamente pela instituição financeira, a qual também não requereu a produção de outras provas. Assim, nos termos do art. 341 do CPC, tais fatos se presumem como incontroversos e, por consequência, não demandam produção de provas para a sua confirmação, autorizando a responsabilização da parte demandada.

Friso que a relação jurídica entre as partes ostenta natureza consumerista, devendo incidir a teoria da responsabilidade objetiva, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, desnecessária a prova de culpa, bastando a demonstração do fato (vício), do dano e do nexo causal, todos presentes induvidosamente nos autos.

Nesse cenário, a sentença deve ser mantida quanto à condenação ao pagamento de R$ 13.013,98 (treze mil e treze reais e noventa e oito centavos), eis devidamente comprovado nos autos os danos, bem como há fundamentação suficiente e o dispositivo adequado ao caso.

DANO MORAL

Por sua vez, quanto ao recurso da parte autora, que pleiteia o reconhecimento de dano moral no valor de R$ 10.000,00, entendo por negar provimento, acompanhando o entendimento do Juízo de primeiro grau.

Ora, apesar dos vícios constatados no imóvel, não restou evidenciado o alegado abalo moral relevante, eis que os vícios construtivos não geram, por si só, a presunção de ocorrência do referido dano moral. Em outras palavras, o simples inadimplemento contratual, não gera, automaticamente, a ocorrência do dano moral indenizável.

Ressalto, que os vícios construtivos, embora existentes, não tornaram o imóvel inabitável nem implicaram em situação de extrema humilhação, sofrimento ou constrangimento decorrentes do indicado vício construtivo, nos termos exigidos pela jurisprudência para ensejar indenização extrapatrimonial.

Assim, o que é possível verificar é um dissabor, um aborrecimento, uma insatisfação, gerada por uma situação que, apesar de não ser desejada, é decorrente de uma relação contratual, de inadimplemento, que se resolve com indenização por danos materiais e não

enseja indenização à título de danos morais.

Por essas razões, mantenho a sentença em todos os seus termos.

DIANTE DO EXPOSTO, NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, MANTENDO INTEGRALMENTE A SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARITUBA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Nos termos do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 04/06/2025